Tribunal: TJDFT
Processo: 0731851-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JAKSON PEREIRA DE SOUSA FILHO (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0751027-29.2021.8.07.0016 proposta contra DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 104115869 dos autos de origem): (...) Trata-se de processo de conhecimento cumulado com pedido de tutela de urgência, ajuizado por JAKSON PEREIRA DE SOUSA FILHO contra o DISTRITO FEDERAL, em razão de ato praticado pelo Comandante da APMB, que determinou o encaminhamento dos autos do procedimento administrativo ao Comandante-Geral da PMDF, a fim de que decida quanto à capacidade do Autor em permanecer nas fileiras da Corporação, sugerindo seu licenciamento ex-officio. Narra que na data do dia 04 de janeiro de 2021, na chamada semana “0” do CFP, semana de passagem da vida civil para a vida castrense, o Autor fora preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes militares tipificados nos artigos 298, caput (Desacato a superior), art. 209 (lesão corporal) e art. 157 (Violência contra superior) todos do Código Penal Militar – CPM, após ter sido acometido por um surto psicótico transitório. Sustenta que fora aberto contra o autor o Processo Administrativo de Licenciamento Escolar n° 01/2021, instaurado por ato do Senhor William Delano Marques de Araújo – CEL QOPM, Comandante da Academia de Polícia Militar de Brasília, datado de 26/01/2021, por entender que o Soldado 2° Classe JAKSON incorreu nas transgressões prescritas no art. 215, II e III, alíneas “a” e “b” c/c o art. 216, inciso I e III, todos da portaria PMDF n° 1109, de 31 de dezembro de 2019 (RGE). Afirma que logo após o ocorrido, o autor fora internado em uma clínica para tratamento psiquiátrico por conta dos sintomas do surto psicótico que ainda estavam presentes, lá permaneceu do dia 02 de fevereiro até o dia 24 de fevereiro, tendo recebido alta. Defende que o processo culminou na decisão de exclusão do policial das fileiras da PMDF a bem da disciplina, por terem considerado que os fatos afetaram princípios basilares da vida castrense. Aduz que o ato de exclusão está eivado de nulidade e desproporcionalidade/razoabilidade, uma vez que o seu desligamento prematuro do curso de formação e exclusão das fileiras da corporação se mostra indevido, uma vez que não restou comprovado a livre e espontânea vontade de praticar tais atos disciplinares, pois o Autor supostamente se encontrava em surto psicótico no momento dos fatos. Assevera que está comprovada a sua inimputabilidade no momento dos fatos, haja vista que o Chefe da Seção de Saúde Mental, concluiu que o Autor estava de fato em surto psicótico no dia dos atos e não possuía capacidade mínima para compreender a ilicitude dos atos disciplinares praticados por ele. Alega que para a junta médica o Autor foi considerado incapaz definitivamente para o serviço policial militar, definindo parecer diverso dos laudos médicos e psicológicos apresentados pela defesa, inclusive do exame psicotécnico requisito indispensável para o ingresso na corporação, ferindo assim o princípio basilar da segurança jurídica. Afirma que se a tese de incapacidade fosse realmente conclusiva, o Autor não deveria ter sido excluído e sim reformado, pois a doença que o acometeu teve relação de causa e efeito com o serviço militar. Defende a necessidade de realização de perícia judicial imparcial. Diz que não se pode punir de forma demasiadamente desproporcional alguém que não poderia controlar suas ações de forma absoluta, inclusive constatada pelo próprio órgão que o excluiu. Argumenta que se o Autor se tornou inimputável, impõe-se o dever de absolvição no tocante a eventuais infrações administrativas praticadas quando já presente o quadro de doença mental. Se o servidor já não possuía mais a capacidade de entendimento e determinação, não compreendendo os seus atos e as respectivas consequências em sua inteireza, inviável demiti-lo. Que se afigura desproporcional e inadmissível punir alguém que, acometido por surto psicótico não era capaz de entender o caráter ilícito do fato. Menciona que não houve dolo em macular os pilares da hierarquia e disciplina, bem como os princípios que regem a PMDF, considerando que o Autor estava acometido de um surto psicótico. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência a fim de sobrestar o ato administrativo que excluiu o Autor da Corporação, de modo a reintegrá-lo imediatamente aos quadros da Polícia Militar do DF, com todos os direitos inerentes ao cargo de policial militar, determinando sua participação no próximo Curso de Formação de Praças da PMDF. No mérito, requer sejam conhecidos e providos integralmente os pedidos asseverados na inicial, incorporando-se novamente o militar aos quadros da Polícia Militar do DF, com a consequente anulação da decisão que excluiu o militar dos quadros da PMDF em razão de ser totalmente inimputável diante dos fatos que fora acusado. É o relatório. Decido. Inicialmente, DEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça. Passo a examinar o pedido liminar formulado pelo Autor para que seja determinada a sua imediata reintegração aos quadros da PMDF. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a concessão da tutela de urgência “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Prima facie, em uma análise superficial dos autos, peculiar ao pleito antecipatório, não vislumbro o fumus boni iuris e o periculum in mora alegado. Quanto ao fumus boni iuris, verifico que o mesmo não restou comprovado, mormente em razão do Autor relatar que o surto psicótico foi desencadeado em razão das atividades militares exercidas durante o curso de formação. Contudo, o parecer da junta médica concluiu (id. 104044661): “Incapaz definitivamente ao Serviço Policial Militar. A moléstia não foi adquirida em ato ou consequência de ato de serviço. Não é portador de doença especificada em lei. Não é Alienação Mental. Não é inválido.” Cumpre ressaltar que o parecer médico atesta a incapacidade definitiva ao Serviço Policial Militar e não que o Autor é incapaz de permanecer nas fileiras da Corporação em decorrência dos atos praticados na data dos fatos. Do mesmo modo, o periculum in mora não foi comprovado. Primeiro, porque a sugestão de licenciamento ex-officio feita pelo Comandante da APMB nem sequer foi analisada pelo Comandante-Geral da PMDF. Assim, o Autor não foi excluído da Corporação. Assevera-se que o Comandante-Geral poderá discordar da conclusão do Comandante da APMB. Ademais, caso a exclusão se confirme, ainda caberá recurso na esfera administrativa. Em segundo lugar, o Autor pretende a anulação do ato, a fim de participar do próximo curso de formação de praças. Contudo, não há sequer convocação ou data definida para o início do referido curso. Registra-se que nos autos da ação penal no 0000001-33.2021.8.07.0016, oriundos desta Auditoria, foi fixada a medida cautelar de suspensão do exercício da função pública, incluindo curso de formação, conforme ids. 80620715, 81221994 e 83547930 do citado feito. Oportunamente, por ora, não há que se falar desproporcionalidade da penalidade aplicada, vez que o princípio da separação dos poderes, como sabido, impõe ao Poder Judiciário o dever de não intervir nos atos praticados pelos demais Poderes, senão quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder, sob pena de subversão da ordem democrática. O mérito do ato administrativo, na mesma esteira, revela-se insindicável, senão, como já dito, para declarar a existência de mácula na formação do próprio ato, por vício de competência, forma, finalidade, motivo ou objeto, elementos do ato administrativo. Nesse contexto, e nos estreitos limites de análise do pedido de tutela de urgência, não há como reconhecer, nesta etapa processual, a ilegalidade ou abusividade do ato apontado como irregular, sobretudo diante da ausência de provas a demonstrar, com forte probabilidade, a ausência de higidez do procedimento administrativo, bem como o periculum in mora, de modo a afastar a presunção de legalidade que decorre do ato questionado. Entretanto, saliento que esta decisão poderá ser revista após manifestação do Requerido e do Ministério Público. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Retifique-se o polo passivo. Cite-se o Distrito Federal. Após, dê-se ciência ao Ministério Público. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 29650230), o agravante diz que comprovou os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Sustenta que é desnecessário esgotar a via administrativa como condição para o ajuizamento da ação. Defende que “é de notório conhecimento de que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir ao mérito administrativo, tendo em vista o princípio da separação dos poderes, porém há exceções, quando se trata de ato contrário a preceitos constitucionais como o da legalidade, proporcionalidade, imparcialidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.” (ID 29650230 – Pág. 5) Aduz que não restou comprovada que a conduta foi realizada de livre e espontânea vontade, uma vez que o parecer psiquiátrico concluiu que o agravante estava em um surto psicótico. Assevera que “salta aos olhos a comprovada INIMPUTABILIDADE do acusado no momento dos fatos que ensejaram a sua exclusão, nota-se que as narrativas apresentadas pelas testemunhas, assim como as filmagens do dia dos fatos, são compatíveis com os traços característicos descritos como Transtorno Psicótico Breve apresentado no resumo de alta do Hospital Anchieta e diversos relatórios médicos acostados aos autos.” (ID 29650230 – Pág. 6) Afirma que uma vez comprovado que o agravante agiu em estado de surto psicótico, portanto, sem entender o caráter ilícito do fato, sua demissão se mostra desproporcional e inadmissível. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravado se abstenha de excluir o agravante das fileiras da PMMG e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. De plano, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão da antecipação da tutela, tendo em vista que o ato de exclusão do agravante das fileiras da Policia Militar do Distrito Federal ainda não foi confirmado administrativamente, tampouco há informação quanto à existência de curso de formação em andamento ou com data designada para acontecer, de forma que não há que se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a excepcional antecipação da tutela recursal requerida. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão liminar, reputo prudente privilegiar a presunção de legalidade do ato administrativo questionado e estancar eventual ingerência indevida do Poder Judiciário, pois não vislumbro ilegalidade manifesta que reclame a concessão inaudita altera pars da tutela, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Nesse sentido cito precedente desta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM AÇÃO CAUTELAR. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR EM RAZÃO DE FALTA GRAVE. LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O recurso de agravo de instrumento, previsto no art. 522 e seguintes do CPC de 1973, restou mantido pelo NCPC que entrará em vigor no dia 17 de março de 2016, quando, a partir de então, será cabível apenas das decisões interlocutórias expressamente ali previstas, tratando-se da mesma opção vigente à época do CPC de 1939, que estabelecia, em seu artigo 842: "Além dos casos em que a lei expressamente o permite, dar-se-á agravo de instrumento das decisões". 1.1 O agravo de instrumento ficou mantido para as hipóteses de concessão, ou não, de tutela de urgência; para as interlocutórias de mérito, para as interlocutórias proferidas na execução (e no cumprimento de sentença) e para todos os demais casos a respeito dos quais houver previsão legal expressa. 1.2 Previu-se a sustentação oral em agravo de instrumento de decisão de mérito, procurando-se, com isso, alcançar resultado do processo mais rente à realidade dos fatos. 2. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação cautelar, proposta de forma incidental em ação de conhecimento, em que o agravante pede a declaração de nulidade de processo administrativo disciplinar que culminou em sua exclusão da Polícia Militar. 3. Na hipótese, deve ser considerada a redação do art. 804 do CPC, que exige tanto a plausibilidade jurídica do direito invocado (fumus boni iuris) como o risco de perecimento do direito (periculum in mora). 4. A pretensão cautelar não se reveste da necessária fumaça do bom direito, notadamente porque não existe qualquer indicação de vício no procedimento administrativo disciplinar de exclusão do agravante da Polícia Militar. 5. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, que só pode ser afastada por meio de provas inequívocas, o que não é a hipótese dos autos. 6. Segundo a decisão agravada, a penalidade foi precedida de processo administrativo disciplinar, no qual, até demonstração em contrário, foi assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. 7. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a pretensão do agravante possa ser acolhida, na atual fase do processo, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que justifiquem o deferimento da pretensão recursal, com a modificação do entendimento a quo. 8. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 878853, 20150020128365AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/6/2015, publicado no DJE: 7/7/2015. Pág.: 567) (grifei) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela de recursal. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se.